Tribunal: TJSP
Processo: 1065526-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento do voo original e atraso por aproximadamente 08 horas. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Hipótese em que não se aplicam as disposições previstas na Convenção de Montreal – Julgamento do RE 936.331(Repercussão Geral – Tema 210), que abarca apenas a reparação por danos materiais, e não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento do voo original e atraso por aproximadamente 08 horas. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Hipótese em que não se aplicam as disposições previstas na Convenção de Montreal – Julgamento do RE 936.331(Repercussão Geral – Tema 210), que abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais. Necessidade de reparos na aeronave que não afasta a obrigação de cumprir o contrato e as obrigações dele decorrentes, dado tratar-se de fortuito interno. Não demonstrada a prestação informações e de assistência ao consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Atraso de voo por aproximadamente 08 horas. Dano moral caracterizado. 'Quantum' indenizatório fixado na origem em R$5.000,00 que não comporta redução. Montante que se apresenta consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065526-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG, é apelado NITIN NAUTIYAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
2/13
VOTO No 22035
Apelante(s): Swiss Internacional Air Lines Ag
Apelado(s): Nitin Nautiyal
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/3a Vara Cível
Juiz(a): Andréa Galhardo Palma
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais. Cancelamento do voo original e atraso por
aproximadamente 08 horas. Sentença de procedência parcial.
Irresignação da parte ré. Descabimento. Hipótese em que não
se aplicam as disposições previstas na Convenção de Montreal
Julgamento do RE 936.331(Repercussão Geral Tema 210),
que abarca apenas a reparação por danos materiais, e não
morais. Necessidade de reparos na aeronave que não afasta a
obrigação de cumprir o contrato e as obrigações dele
decorrentes,
dado
tratar-se
de
fortuito
interno.
Não
demonstrada a prestação informações e de assistência ao
consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea que
não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação
do serviço. Atraso de voo por aproximadamente 08 horas.
Dano moral caracterizado. 'Quantum' indenizatório fixado na
origem em R$5.000,00 que não comporta redução. Montante
que se apresenta consentâneo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as
peculiaridades do caso. Sentença mantida. Aplicação do art.
252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15%
do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais,
no importe de R$5.000,00, além das custas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
3/13
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) a legislação de transporte aéreo internacional deve ser aplicada ao
presente caso, para aferir o cabimento de indenização por danos morais,
em razão da Tese no210 de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal
Federal; 2) a situação vivenciada pela parte apelada não pode ser
considerada lesiva a direito da personalidade porque, apesar do atraso, as
providências da parte apelante possibilitaram que chegasse ao seu destino
com apenas 08 horas de atraso em relação ao cronograma original; 3) a
ausência de pedido de indenização por danos materiais retira a
plausibilidade dos alegados danos morais; 4) o 'quantum' indenizatório
fixado não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e
tampouco a previsão do artigo 29 da Convenção de Montreal, internalizada
pelo Decreto no 5910/2006.
Houve resposta.
As partes não se opuseram ao Julgamento
Virtual (fls.212 e 214).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
4/13
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
5/13
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente em parte a ação deixou assentado que:
O feito prescinde de outras provas, pois bastam aquelas
existentes nos autos para a formação da convicção do julgador.
Assim, na medida em que remanescem apenas questões de
direito, passo ao julgamento da lide no estado em que se
encontra o processo (art. 355, inciso I, do Código de Processo
Civil). A ação é parcialmente procedente. De início, conforme
o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, o
transporte aéreo internacional é regido pela Convenção de
Montreal e de Varsóvia. Contudo, tais tratados não podem ser
aplicados ao caso concreto, eis que a sua aplicação é restrita
apenas à indenização por danos materiais. No caso em tela,
busca a parte autora indenização por danos morais em
decorrência de cancelamento de voo e atraso de quase oito
horas, motivo pelo qual deve ser aplicado o Código de Defesa
do Consumidor à questão. Nesse sentido: CONTRATO -
Transporte aéreo Indenização por danos materiais e morais-
Atraso de voo Aplicação da Convenção de Montreal e
Varsóvia Limitação da indenização por danos materiais.
Sentença mantida, só que por outros fundamentos Indenização
total fixada em, aproximadamente, R$7.000,00Adequação -
Recurso
improvido”.
(TJSP.
Apl
1000430-
92.2018.8.26.0554.Rel. Des. J. B. Franco de Godoi. 23a
Câmara de Direito Privado. DJe13/02/2019). Assim, a
disciplina das Convenções de Montreal e Varsóvia recai
apenas sobre feitos que versem sobre o pagamento decorrente
de danos materiais, em consonância ao entendimento da
Suprema Corte e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em
se tratando de produção de provas, a inversão do ônus da
prova, em caso de relação de consumo, não é automática,
cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6, VIII, do
referido diploma legal. Dito de outra forma, mais
especificamente na perspectiva da teoria dinâmica de
distribuição do ônus da prova, fica claro que, diante das
circunstâncias do caso concreto, o autor não reúne condições
técnicas de suportar o ônus da prova. A uma ante sua
hipossuficiência técnica, a duas por ser impossível fazer prova
de fato negativo de seu direito. Assim, de rigor a inversão do
ônus da prova. Pleiteia a parte autora com a presente demanda
ser indenizada a título de danos morais decorrentes do
cancelamento de seu voo e decorrente retardo de
aproximadamente oito horas até ser realocada em próximo voo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
6/13
sem, contudo, ter tido qualquer assistência por parte da
companhia aérea. A ré, de seu turno, sustenta que o
cancelamento do voo deu-se por motivos de segurança e que
inexiste a ocorrência de ato ilícito indenizável. Neste contexto,
não se discute a ocorrência de falha na prestação de serviços,
eis que é incontroverso o cancelamento do voo, inclusive
admitido pela ré em sua contestação. Ainda, a alegação de que
o atraso do voo ocorreu em razão de manutenção e que, por
motivos de segurança, este veio a ser cancelado não merece
prosperar, vez que a ré não juntou aos autos qualquer
documento apto a sustentar suas alegações. Portanto, tem-se
que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Com isso,
caberia a ela, por meio de cópias do sistema interno, relatórios
ou perícia técnica, ter comprovado que o atraso se deu
efetivamente em razões de ordem técnica que fugiam do
alcance da ré. Contudo, como não o fez, impossível presumir o
quanto alegado. Resta analisar, então, se este fato gera prejuízo
de ordem moral invocado pela parte autora. É indiscutível que
o atraso ou o cancelamento de uma viagem aérea causa
inúmeros transtornos ao passageiro, pois este tipo de
compromisso é normalmente programado com antecedência e
planejamento. Na medida em que a ré vendeu as passagens
para o autor, comprometeu-se a leva-lo, no dia e hora
marcados, para o local contratado. Assumiu, com isso, o risco
de responder pelos erros decorrentes de atuação irregular e, no
caso dos autos, o atraso do voo. Vale dizer, uma vez que o
autor contratou o transporte da companhia ré, tinha expectativa
legítima de embarcar no dia e hora programada. De qualquer
forma, a ré, na qualidade de prestadora de serviços, aceitou o
risco do negócio e deve responder pelo resultado danoso
provocado se a viagem não aconteceu na forma combinada. É
certo que o prejuízo dessa natureza é de difícil aferição Assim,
para sua fixação deve ser levada em conta a gravidade da
culpa, as consequências dela para o lesado e a situação
financeira de ambas as partes. Deve, por outro lado, a
indenização ser suficiente para punir e desestimular práticas
semelhantes, além de compensar a vítima pelos prejuízos
decorrente da indevida exposição à situação constrangedora,
vexatória e que abala as condições psicológicas, sendo
verdadeira retribuição pelo mal injustamente causado (Tratado
de Responsabilidade Civil, Rui Stoco, 5a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, pág. 1376). Considerando-se, então, o
grau de sofrimento imposto à parte autora e a situação
patrimonial da ré, empresa aérea de grande porte, entendo
justo e suficiente à reprovação de sua conduta a fixação da
indenização total em R$5.000,00. Isto posto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I,
do Código de Processo Civil, a ação proposta por NITIN
NAUTIYAL contra SWISS INTERNATIONAL AIRLINES
LTDA., a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal valor deverá ser atualizado e
corrigido monetariamente de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , contados da
propositura da presente ação, e acrescido de juros de 1% ao
mês, estes a contar da citação. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
7/13
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Não há que se falar na aplicação das
Convenções de Varsóvia e de Montreal ao pedido em referência, pois a
controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ e no ARE 766618/SP envolve
somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de
extravio de bagagem em voo internacional, não abrangendo, portanto, a
indenização por danos morais.
Assim, o diploma jurídico aplicável em tal
hipótese é o Código de Defesa do Consumidor, posto que a parte autora é
destinatária final de serviços prestado pela parte ré.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1108101-23.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Transporte aéreo - Incidência das disposições
do Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade
da Convenção de Varsóvia e de Montreal

Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que
envolve somente os limites de indenização por danos
materiais em decorrência de extravio de bagagem em
voo internacional, não abarcando danos morais -
Passageiro judeu - Não disponibilização de alimentação
'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias horas
- Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de
voo internacional - Greve de funcionários da empresa
aérea - Fato não comprovado - Ainda que assim não
fosse, hipótese de caso fortuito interno - Fator não
excludente de responsabilidade - Dever de indenizar
Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça- Sentença
mantida nesta parte- Recurso improvido. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
8/13
MORAIS- "quantum" Redução- Utilização de critérios
de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
indenizatório - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que se revela mais adequada ao caso concreto-
Sentença reformada nesta parte- Recurso provido.
Recurso parcialmente provido.
Por
tais
motivos,
a
ré
responde
objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus
passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa pelos danos
causados, e somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do
contrato em caso de comprovação das excludentes legais.
Na hipótese dos autos, restou incontroverso
que a parte autora adquiriu passagem aérea para voo com partida no
aeroporto de Zurique, às 22h40, do dia 17.03, com destino a São Paulo
(GRU), com previsão de chegada as 6h45, conforme passagens aéreas
(fls.53); bem como que o voo acabou partindo somente às 7h30 do dia
18.03, ou seja, com atraso de 08 horas.
A ré responde objetivamente por eventuais
danos que possam ser causados a seus passageiros, ou seja, sua
responsabilidade independe de culpa pelos danos causados, e somente não
seria responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de
comprovação das excludentes legais.
Note-se que o fato de haver necessidade de
manutenção da aeronave não afasta a obrigação de cumprir o contratado,
por se cuidar de fortuito interno.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força
maior, de modo que cabe indenização a título de dano
moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano
decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
9/13
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores” (AgRg no Ag no 442.487-RJ, Min. Rel.
Humberto Gomes de Barros, em 09 de outubro de 2006)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou
de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar. 2. É inviável,
por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a
revisão do quantum indenizatório em sede de recurso
especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja
irrisório
ou
exorbitante.
3.
Agravo
regimental
desprovido por novos fundamentos” (AgRg no Ag no
1.310.356/RJ, Min. Rel. João Otávio de Noronha, em
14/04/2011)
Desse modo, a alegação genérica de que
“atraso do voo deu-se em razão de um manutenção, ocasionando, por
motivos de segurança, o cancelamento do voo.” (fls.127) não se mostra
apta a ilidir a responsabilidade da companhia aérea.
Acrescente-se, ainda, que a parte ré não
comprovou ter disponibilizado a devida assistência e informações ao
consumidor, igualmente configurando falha na prestação do serviço.
Não configuradas as hipóteses de excludente
de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação do
serviço, diante da responsabilidade objetiva da companhia aérea, o dever
de indenizar é inafastável.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
10/13
No que tange ao valor da indenização por
danos morais, para atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na fixação o 'quantum' a ser pago como indenização
pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os fatos que ensejaram o
abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o porte econômico do
ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Desse modo, tem-se que a fixação não pode
ser excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem
tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do
prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos
como aquele descrito nos autos.
A respeito do assunto, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
11/13
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
Nesse contexto, a quantia indenizatória de
R$5.000,00, fixada pelo d. Juízo de origem, mostra-se adequada para
atender à sua finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as
peculiaridades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, estando, ainda, em consonância com os precedentes desta C.
Câmara para casos semelhantes, não comportando redução.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
1039835-08.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 04/05/2020
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Transporte aéreo
atraso de voo internacional em
virtude de cancelamento do voo original - Sentença de
procedência, condenando a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) Irresignação da parte autora no que diz
respeito ao 'quantum' indenizatório fixado pela r. sentença a
título de dano moral Majoração Montante que deve ser
mantido, pois atende aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso -
Valor condizente com os parâmetros adotados por esta C.
24a Câmara de Direito Privado Sentença mantida neste
ponto - Honorários advocatícios
Percentual fixado pela
sentença que resultaria em quantia irrisória
Majoração
necessária para remunerar o patrono do autor de forma
adequada - Sentença reformada neste ponto. Recurso provido
em parte.
1013755-07.2019.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
12/13
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 02/04/2020
Ementa: APELAÇÃO Transporte aéreo internacional
Ação indenizatória Cancelamento de voo Chegada ao
destino com atraso de aproximadamente 6 horas e 35
minutos - Sentença que fixou indenização por danos morais
no valor de R$ 7.000,00 Apelo do requerente - Pleito de
majoração da cifra indenizatória Quantum indenizatório
que está adequado às peculiaridades do caso, não
comportando elevação O autor não comprovou ter perdido
eventos profissionais
Atraso diminuto - Reconhecido o
direito à indenização por dano moral, cabe à ré enfrentar a
totalidade das verbas decorrentes da sucumbência, ainda que o
valor arbitrado pelo Juízo seja inferior ao pleiteado pelo autor
Súmula 326 do STJ
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1065526-24.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22035
13/13
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator